Tribunal: TJDFT
Processo: 0751818-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751818-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE HENRIQUE CARES MARTINS, WELLINGTON ANTONIO DA SILVA CARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANE HENRIQUE CARES MARTINS e WELLINGTON ANTONIO DA SILVA CARES contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes nos seguintes termos: “TATIANE HENRIQUE CARES MARTINS e WELLINGTON ANTONIO DA SILVA CARES apresentam exceção de pré-executividade. A parte devedora aduz que a execução é nula por ilegitimidade passiva, visto que não há assinatura física ou digital que os vincule formalmente ao negócio jurídico executado; inexistência de título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, já que o documento está desprovido de assinatura e a planilha é genérica e unilateral; ausência de notificação prévia válida, elemento indispensável à constituição da mora e à exigibilidade do título; e, por fim, prescrição da pretensão executiva, pois a data de vencimento da última parcela do contrato é 28/12/202210. A parte credora não foi intimada para se pronunciar sobre o incidente. Decido. Determina o art. 803 do CPC: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. No caso em comento, as alegações da parte devedora não se inserem em nenhum dos incisos do art. 803 do CPC, não sendo o caso de acolher o pedido de declaração de nulidade. Ademais, a execução foi instruída com título devidamente assinado pelos executados e planilha de cálculo, sendo que a última parcela vencerá em 28/12/2026, conforme a cédula de crédito. A defesa da parte devedora, se o caso, deverá ser exercida em sede de embargos do devedor ou por meio de ação autônoma. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Retornem os autos conclusos para início dos atos de execução.” (ID 257273302, autos 0707712-39.2025.8.07.0006) Os agravantes alegam que: 1) não subscreveram a cédula de crédito bancário; 2) inexiste assinatura física ou digital que os vincule ao negócio jurídico; 3) não há certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação; 4) não foram validamente notificados para constituição em mora; 5) há controvérsia quanto à pretensão executiva e possível prescrição, pois a última parcela estaria vencida desde 28/12/2022; e 6) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada (arts. 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). Requerem, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de tutela de urgência recursal para que sejam suspensos todos os atos executórios até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (ID 78724095). É o relatório. Decido. 1. Conhecimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 2. Gratuidade de justiça Os agravantes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Todavia, recolheram o preparo recursal. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o recolhimento do preparo obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica (AgInt no AREsp 2283120/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 18/08/2023). Contudo, a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1o, do CPC, abrange não apenas as custas, mas também as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. O recolhimento do preparo recursal evidencia que o recorrente possui condições de suportar as custas do processo. Contudo, o fato de a parte dispor de recursos para arcar com um ato processual específico - como o preparo recursal - não presume, de forma absoluta, sua capacidade de suportar a totalidade dos ônus financeiros do processo. O art. 98, § 5° do CPC estabelece a possibilidade de concessão parcial do benefício da gratuidade. Dessa forma, o recolhimento do preparo, embora impeça a concessão da gratuidade com relação às custas processuais, não impede a análise do pedido no que tange às demais despesas do processo e aos honorários advocatícios. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, embora tenham requerido a gratuidade de justiça, os agravantes não juntaram documentos destinados a comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Logo, o benefício deve ser indeferido. 3. Tutela de urgência recursal Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, construída pela doutrina e pela jurisprudência para permitir que o executado se defenda de vícios flagrantes no processo de executivo, sem a necessidade de garantir o juízo, como ocorre nos embargos à execução. O cabimento da exceção de pré-executividade exige dois requisitos. É indispensável que que a matéria suscitada pelo executado: 1) seja de ordem pública, isto é, possa ser conhecida de ofício pelo juiz; e 2) não requeira dilação probatória. No caso, os agravantes alegam que: 1) o título executivo extrajudicial em que se baseia a execução não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, pois não há assinatura física ou digital que os vincule formalmente ao negócio jurídico; 2) não foram validamente notificados para constituição em mora; e 3) a pretensão executiva está prescrita, pois a última parcela venceu em 28/12/2022. Ao menos em cognição sumária, tais alegações não procedem. Ao contrário do alegado, consta da cédula de crédito bancário em que se baseia a execução assinatura física dos executados/agravantes (ID 237525489, autos originários). Ressalte-se que eventual falsidade das assinaturas não é passível de apuração imediata. Depende de análise probatória, o que é inviável em sede de exceção de pré-executividade. Vencido o prazo para o cumprimento de uma obrigação líquida e certa, o devedor entra em mora automaticamente. Em alguns casos, como nas ações de busca e apreensão, há necessidade de notificação. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. Por fim, extrai-se da cédula de crédito bancário que vencimento da última parcela do empréstimo estava prevista para 28/12/2026. Logo, não há que se falar em prescrição. Realizadas essas considerações, não há razão para reforma da decisão agravada. 4. Conclusão Indefiro os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator